Tribunal: TJDFT
Processo: 0744658-53.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PREMATURA EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE COMPLEXIDADE. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, §3o, I, DO CPC. CAUSA MADURA. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). PRETENSÃO DE CONTRATAR EMPRESTIMO CONSIGNADO. INOBSERVÂNCIA AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR. OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO E BOA-FÉ OBJETIVA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS OMISSAS. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. DESVANTAGEM EXAGERADA. ANULAÇÃO DO CONTRATO. RETORNO DAS PARTES AO "STATUS QUO ANTE" COM RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS EM EXCESSO, NA FORMA SIMPLES. REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDA. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1. Na origem, o autor propôs ação de nulidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), na qual pugnou pela declaração de inexistência de débito e restituição dos valores pagos a mais. Na inicial, narrou, em síntese, que contratou junto ao réu o que acreditava ser um empréstimo consignado. Afirmou que “realizou o empréstimo total de R$14.723,13 (quatorze mil setecentos e vinte e três reais e treze centavos) por meio de duas TED’s, e até 23.10.2020 adimpliu o montante de R$16.120,50 (dezesseis mil cento e vinte reais e cinquenta centavos), por meio de descontos em contracheque e R$8.153,00 (oito mil cento e cinquenta e três reais) diretamente ao banco, totalizando o valor de R$24.273,50 (vinte e quatro mil duzentos e setenta e três reais e cinquenta centavos) e não há previsão de termino.”

2. Sustentou a ilegalidade e abusividade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCM). Assegurou que não foi previamente informado a respeito do negócio jurídico celebrado, o que impediu a compreensão de que deveria realizar o pagamento do valor total do empréstimo no mês seguinte, bem como que a dívida poderia perdurar por longos anos, caso a quitação do valor integral não fosse realizada no mês seguinte. Aduziu que acreditava que os descontos regulares em seu contracheque eram decorrentes de empréstimo consignado em folha, no qual mesmo com os encargos de juros, o valor descontado é usado para amortizar a dívida. Acrescenta não utilizou o cartão de crédito objeto do contrato. Asseverou a ocorrência de erro substancial, o que justifica a anulação do negócio jurídico celebrado. Defendeu ser legítima a sua pretensão à devolução dos valores pagos a mais.

3. Insurge-se o autor contra sentença que, com fundamento no inciso II do artigo 51 da Lei 9.099/95, extinguiu o processo sem julgamento mérito.

4. Nas razões do recurso, o autor afirma que consta no processo o valor creditado em conta, as faturas do cartão, a planilha com todos os valores descontados em folha durante o período contratual de forma que não há se falar em “iliquidez” do valor de eventual condenação, o que afasta a complexidade e, portanto, a necessidade de perícia contábil. Requer a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

5. Os juizados especiais têm competência para conciliação, processo e julgamento das causas de menor complexidade. A referida complexidade não diz respeito à matéria em si, mas, sim, à prova necessária à instrução e julgamento do feito. A controvérsia quanto à validade dos contratos de Cartão de Crédito Consignado e Autorização Para Desconto em Folha de Pagamento, com reserva de margem consignável (RMC), não requer perícia contábil, podendo ser processada e julgada no âmbito dos Juizados Especiais, a partir da análise de outros elementos de prova constantes nos autos e dos encargos contratuais contratados.

6. Aliás, o que se pretende, no caso, é a aferição de vício de consentimento para a contratação da modalidade de cartão de crédito consignado (RMC), ao invés de empréstimo consignado. Desse modo, afirma-se a competência dos Juizados Especiais, para processar e julgar a presente ação, dada a ausência de complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão ora posta.

7. Dá-se, portanto, provimento ao recurso para cassar a sentença. Sentença cassada.

8. Examinada a condição em que se apresenta a lide e a desnecessidade de oitiva de testemunhas, aplica-se a teoria da causa madura, bem como as previsões do artigo 1.013, §3o, do CPC, devendo a Turma Recursal prosseguir no julgamento do mérito da demanda.

9. O cerne da controvérsia cinge-se em verificar se o autor foi devidamente informado acerca dos termos e condições e anuiu em contratar cartão de crédito consignado, com desconto mensal na folha de pagamento no valor correspondente ao mínimo da fatura mensal do cartão, em favor do banco réu.

10. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos arts. 2o e 3o do CDC. Portanto, aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

11. O caso em exame se amolda à previsão do enunciado no 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras."

12. Presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e da hipossuficiência material do consumidor quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa, de forma a consolidar o encargo probatório do réu em comprovar a contratação válida e regular; ausência de conduta ilícita; inexistência de vício de consentimento; observância do dever de informação, inclusive quanto aos juros contratuais; ausência de dano material e má-fé.

13. Encontra-se entre os direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III do CDC).

14. Nesse diapasão, deve o fornecedor informar adequadamente o consumidor sobre todos os aspectos da relação jurídica negocial, de forma a permitir a escolha consciente da parte e garantir o atendimento das justas expectativas nutridas pelas partes.

15. No mesmo sentido, nos contratos de adesão a legislação consumerista exige que as bases da contratação sejam redigidas de modo a facilitar a compreensão do seu sentido e alcance pelo consumidor (art. 54, §3o, CDC).

16. Ainda, no fornecimento de produtos ou serviços que envolvam outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre o preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional; montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros; acréscimos legalmente previstos; número e periodicidade das prestações; soma total a pagar, com e sem financiamento (art. 52 do CDC).

17. Para além disso, o art. 51, §1o, III, do CDC estabelece que são nulas as cláusulas contratuais referentes ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações iníquas, abusivas, e que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.

18. Por consequência, nos casos de contratos bancários (adesão), como na hipótese vertente, a instituição financeira tem o dever prestar ao consumidor de forma transparente, clara, correta e precisa todas as informações pertinentes aos serviços contratados e às consequências advindas do inadimplemento total ou parcial da obrigação, de sorte a repercutir, na fase pré-contratual, na tomada de decisão consciente e na efetividade do direito de escolha.

19. Na espécie, o instrumento contratual (ID 25975557) indica que o consumidor firmou com o banco réu contrato na modalidade cartão de crédito consignado, por meio do qual foi autorizado crédito em favor do autor e desconto mensal em sua remuneração, para constituição de reserva de margem consignável - RMC.

20. Ocorre que, a despeito de a operação ser autorizada pelo Banco Central do Brasil (RESOLUÇÃO no 1 - de 14/9/2009) e respaldada pela Lei 13.172/2015, o contrato de cartão de crédito consignado possui termos específicos e condições diferenciadas, com potencial de submeter o consumidor à desvantagem exagerada, independentemente de sua instrução. Assim, deve ser redigido com informações claras acerca dos serviços contratados, sob pena de nulidade.

21. Aliás, trata-se de modalidade de empréstimo extremamente vantajoso para a instituição financeira, já que não há prazo determinado para amortização do capital, permite o pagamento mínimo da fatura do cartão e, com isso, gera lucro com os juros elevados da operação, sem limite de tempo.

22. À vista dessas peculiaridades, para conferir validade ao contrato é imprescindível a comprovação de que o consumidor compreendeu corretamente a modalidade do serviço efetivamente contratado, com os riscos (evolução da dívida) e implicações do pagamento limitado ao valor mínimo indicado na fatura (desconto indeterminado de parcelas), conforme previsto nos artigos 6o, III e 46, ambos do CDC.

23. No entanto, ao examinar o "TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BMG S.A. E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO” (ID 25975557) observa-se manifesta falha de informações suficientes a respeito da modalidade do serviço efetivamente contratado, mormente das condições de pagamento do valor emprestado. 3

24. Em verdade, verifica-se que foi concedido um empréstimo sem qualquer indicação do valor e quantidade de parcelas a serem consignadas em folha de pagamento e do termo final da quitação da dívida que, em caso de pagamento apenas do valor mínimo da fatura do cartão de crédito, lhe confere um caráter indeterminado, mesmo que o autor sequer utilize o serviço.

25. A análise do instrumento negocial demonstra que, além de possuir cláusulas atinentes ao mútuo e outras que versam sobre cartão de crédito, omitiu informações essenciais da natureza da operação denominada “cartão de crédito consignado”, o que induziu o consumidor a acreditar que os descontos consignados em sua folha de pagamento reduziriam o saldo devedor.

26. Em que pese as informações sobre o valor do empréstimo liberado, o custo efetivo total – CET, a taxa de juros e valor da parcela mínima consignada, a redação do mencionado instrumento é dúbia e o réu não demonstrou ter informado ao autor, ainda que de forma aproximada, o número, a periodicidade das prestações, a soma total a pagar e o termo final da quitação da dívida (arts. 39, XII e 52, ambos do CDC).

27. Também não há qualquer indicação de que os encargos do empréstimo serão devidos a partir do não pagamento integral da fatura no mês seguinte, o que torna possível a interpretação no sentido de que as parcelas descontadas na folha de pagamento se destinavam ao pagamento da dívida contratada.

28. Do mesmo modo, as cláusulas, em especial nas que constam informações essenciais a respeito da natureza do contrato (por exemplo, a possibilidade de majoração do valor a ser consignado para pagamento do valor mínimo indicado na fatura), não foram redigidas com destaque, de modo a permitir a imediata e fácil compreensão dos termos e condições do contrato, conforme determinação disposta nos artigos 54, §§3o e 4o, do CDC. Ao revés, observa-se que o contrato foi elaborado com letras pequenas, sem espaçamentos ou destaques.

29. Evidencia-se o erro do consumidor na referida contratação quando a redação do contrato permite a interpretação de que as parcelas consignadas se referem ao pagamento da dívida.

30. Apesar das alegações sobre a legalidade do negócio, o réu não desincumbiu do seu ônus de demonstrar que forneceu todas as informações necessárias ao consumidor, de forma a deixar claro qual o tipo de contratação estava fazendo, dada a diferença substancial entre o cartão de crédito consignado e o empréstimo consignado comum que o autor pretendia contratar, como dito na petição inicial.

31. Ressalta-se que o recorrente (autor) firmou apenas 1(um) contrato nesta modalidade (RMC), os créditos dos valores, referentes a esta avença, foram realizados através de TED (ID 25975559), e não foram realizadas compras na função cartão de crédito, o que reforça a verossimilhança da alegação do consumidor de que foi levado a erro.

32. Destarte, não há dúvidas de que o contrato firmado entre as partes foi redigido sem a adequada e clara informação a respeito do serviço efetivamente contratado.

33. Com efeito, o instrumento contratual na forma apresentada pelo réu (ID 25975557), afronta não só o direito de informação, estampado nos artigos 6o, incisos III e IV e 46 do Código de Defesa do Consumidor, como também da boa-fé objetiva (art. 422, CPC), que tem como uma de suas funções o controle do exercício do direito subjetivo das partes, de forma a evitar o abuso de direito.

34. Inegável, portanto, que as disposições contratuais confusas, omissas e insuficientes foram a causa do desequilíbrio contratual consistente na vantagem excessiva para o banco, em detrimento do consumidor em situação de desvantagem exagerada, mormente em razão da elevação do valor da dívida e número indeterminado de parcelas para o subsequente pagamento.

35. Constatada a violação ao dever de informação (art. 6o, III, CDC) e a onerosidade excessiva ao consumidor, deve ser declarado nulo o negócio jurídico celebrado, por ofensa aos artigos 138 e 139, I, ambos do Código Civil, e 46 e 51, inciso IV, do CDC, a fim de evitar o enriquecimento ilícito.

36. Nesse contexto, em atendimento aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, reputa-se como mais justo e equânime que as partes retornem ao status quo ante à contratação do empréstimo, sob pena de enriquecimento sem causa (CC, art. 884 c/c Lei n. 9.099/95, artigos 5o e 6o).

37. Dos extratos e comprovantes acostados aos autos pelo recorrido (réu), verifica-se que o autor adimpliu a quantia de R$30.536,93 (soma dos valores na coluna “pagto” - ID 25975563), tendo recebido da recorrida a quantia de R$24.943,70 (soma dos comprovantes de “TED” - ID 25975559).

38. Observa-se que o réu não comprovou que o autor fez compras com o a utilização do cartão de crédito, de forma que não há valores, além dos créditos realizados via TED (ID 25975559), a serem compensados no cálculo da quantia a ser restituída.

39. . No tocante às quantias descontadas desde a contratação, estas foram embasados em avença celebrada entre as partes. Portanto, é imperioso reconhecer que a instituição financeira ré/recorrida exerceu direito que, a princípio, tinha fundamento jurídico e legítimo, de modo que não se vislumbra má-fé. Assim, na espécie, não há que se falar em imposição da dobra descrita no parágrafo único do art. 42 do CDC. Logo, deverá a ré restituir, na forma simples, “as quantias descontadas desde a contratação”, corrigidas monetariamente pelo INPC, acrescida de juros de 1% ao mês, ambas a partir dos referidos descontos.

40. Na quadra da almejada reparação por alegados danos morais, embora tenha havido evidente falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, tal conduta não teve o condão de macular os direitos da personalidade da consumidora. Não há comprovação de lesão à imagem, à honra, exposição à situação vexatória, ou a qualquer outro direito da personalidade, tampouco que esta tenha suportado significativo prejuízo, em decorrência da falha praticada pela ré. Com efeito, o arbitramento de indenização para reparar o dano extrapatrimonial demanda a prova cabal de que os desdobramentos da falha do serviço prestado infligiram dano psicológico ou ofensa aos atributos da personalidade, o que não existe nos autos concretamente.

41. Tais os fundamentos, o provimento do recurso para cassar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais é medida que se impõe.

42. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Pedido julgado parcialmente procedente para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignada (RMC), bem como para determinar que, observadas as regras de compensação (art. 368, C.C), o réu devolva o valor de R$ 30.536,93, correspondente ao total das parcelas adimplidas pelo autor, além das parcelas eventualmente quitadas pelo autor no decorrer desta ação, com correção monetária desde cada desembolso (ID 25975563 - Pág. 1), abatido das quantias recebidas pelo autor no valor de R$24.943,70, corrigidos monetariamente desde os efetivos depósitos em conta corrente (ID 25975559 - Pág. 1), a fim de se evitar enriquecimento ilícito de ambas as partes. A restituição deverá ser, na forma simples, corrigidas monetariamente pelo INPC, acrescida de juros de 1% ao mês, ambas a partir dos referidos descontos.

43. Vencedora a recorrente, mesmo que em parte, não há condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios (art. 55 da Lei n. 9099/95)